Tribunal: TJDFT
Processo: 0002538-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência de provas, sobretudo quando comprovado nos autos a realização do teste do etilômetro que, somada ao conjunto probatório produzido, demonstra efetivamente a autoria e a materialidade do crime.
2. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses, a pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor deve ser reduzida para o mínimo legal e aumentada, proporcionalmente, em razão da reincidência, tornando definitiva em 4 (quatro) meses.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.